Tribunal: TJDFT
Processo: 0729026-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LEI N 9.656/98. CONTRAPRESTAÇÃO DIFERENCIADA PARA BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. ABUSIVIDADE. TEMA 1.034 STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS
1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.034), firmou entendimento de que é ilegal a cobrança de contraprestação diferenciada para beneficiários ativos e inativos, somente admitida a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, Decidiu ainda que cabe ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador
2. A Resolução Normativa no. 279/2011 da ANS, ao prever a possibilidade do empregador manter, a seu critério, planos separados com valores distintos para ativos e inativos extrapola os limites do seu poder normativo, desrespeita a finalidade protetiva da norma (art. 31 da Lei n. 9.656/98), em clara ofensa ao princípio da legalidade.
3. É devida a restituição a repetir o indébito decorrente das diferenças entre os reajustes aplicados à autora (beneficiária inativa) em face dos beneficiários da ativa do plano de saúde coletivo empresarial.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.